Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. UTI NEONATAL. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer o direito da servidora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% de seus vencimentos, bem como o pagamento do valor correspondente em relação ao período de 06/2020 a 01/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da servidora à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento reclama a incidência da Lei Distrital no 318/1992 e da Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
4. A autora/recorrida é servidora ocupante do cargo de fonoaudióloga da Secretaria de Estado de Saúde do DF, atualmente lotada no Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Taguatinga.
5. O direito à referida gratificação está condicionado ao exercício das atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, situação não comprovada (TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024).
6. Segundo os documentos exibidos pelo Distrito Federal, em 2020 a autora estava lotada no Núcleo de Saúde Funcional, desempenhando suas atividades na unidade de terapia intensiva neonatal, unidade de cuidados intermediários e maternidade (ID 73007422, pág. 3-8). E consta que a servidora desempenhava as seguintes atribuições: “Dentre suas principais atividades de rotina faz avaliação e acompanhamento e terapia dos bebês internados; dá orientação e aconselhamento em amamentação (massagem e ordenha) as mães que estão com os bebês na UTIN; faz triagem auditiva neonatal; realiza atividades de evolução oral, tratamento das disfagias, estimulação da via oral de alimentação, teste da orelhinha, teste da linguinha e disfagia oro faringe” (ID 73007422, pág. 7).
7. Em 16/05/2023 a servidora foi lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano do HRT, também desenvolvendo atividades em outras unidades, como Centro Obstétrico, ginecologia, pronto socorro de pediatria, UTI neonatal e UTI pediátrica (ID 73007422, pág. 10): “Atendimento em aleitamento materno Diurno na Maternidade, Unidades Neonatal, UTI Pediátrica, Pediatria, Ginecologia e Pronto-Socorro, com enfoque no apoio, incentivo, promoção e proteção ao aleitamento materno e captação de doadoras de Leite Materno; Terapia fonoaudiologica aos internos e externos na unidade; Treinamento e supervisão na lavagem, preparo e Esterilização de todo o material utilizado neste núcleo; Processamento e Controle de Qualidade de Leite Humano Ordenhado (PASTEURIZAÇÃO DE LEITE); Manipulação de leite humano cru e pasteurizado; Pronto-atendimento de dificuldades da amamentação e doenças benignas da mama; Massagem e ordenha manual das pacientes com bebês internados no HRT; Organização do Registro Diário de distribuição de Leite Humano Pasteurizado para todos os RNs internados no hospital que tenham prescrição Leite Humano; Promoção e participação de eventos para promoção do Aleitamento Materno e Captação de Doadoras”.
8. A Portaria no 930, de 10/05/2012, do Ministério da Saúde, estabelece que a atenção ao recém-nascido potencialmente grave, trabalho exercido nas UTIs neonatais, integra a atenção especializada da rede de saúde. Ainda que algumas das atividades desenvolvidas pela servidora envolvam ações de promoção à saúde, o contexto hospitalar e a complexidade técnica das funções exercidas, como o processamento de leite humano e a atuação em UTIs, afastam a caracterização como ações típicas da atenção básica, nos termos da legislação vigente.
9. Importa destacar que a característica básica para identificar atividades relacionadas à atenção primária de saúde é o atendimento direto à população, por se tratar da principal porta de entrada do SUS, sendo imprescindível para o recebimento da GAB a demonstração desse atendimento direto e integral, ônus da prova que compete à autora e que não foi atendido. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o; Resolução no 588/2018-CNS, art. 3o; Lei no 6.259/1975, art. 2o; Portaria no 930/2012 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.